Tribunal: TCU
Processo: 014.534/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa, diante da omissão do dever de prestar contas dos recursos federais repassados em 2011 ao município, por meio da modalidade fundo a fundo, a fim de atender a despesas referentes aos Serviços de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por José Maria Bessa de Oliveira em face do Acórdão 10345/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa, diante da omissão do dever de prestar contas dos recursos federais repassados em 2011 ao Município de Porto Grande/AP, por meio da modalidade fundo a fundo, a fim de atender a despesas referentes aos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de revisão para excluir do débito de que trata o item 9.2 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente, reduzindo-se proporcionalmente a multa cominada pelo item 9.3 da decisão recorrida para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais): 9.1.1. Valores repassados por meio do Piso Variável de Média Complexidade: Data da Ordem Bancária Valor (R$) 17/1/2011 2.000,00 14/2/2011 2.000,00 17/3/2011 1.000,00 8/4/2011 1.000,00 11/5/2011 1.000,00 6/6/2011 1.000,00 11/7/2011 1.000,00 10/8/2011 1.000,00 8/9/2011 1.000,00 7/10/2011 1.000,00 21/11/2011 1.000,00 14/12/2011 1.000,00 9.1.2. Valores repassados por meio do Piso Básico Fixo: Data da Ordem Bancária Valor (R$) 13/9/2011 3.192,33 19/10/2011 4.500,00 11/11/2011 4.500,00 22/12/2011 4.500,00 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Amapá.